Tribunal: TJES
Processo: 5016410-13.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016410-13.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DIAS RICAS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016410-13.2023.8.08.0012

RECORRENTE: JOSE DIAS RICAS

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA
. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9881551. Contrarrazões interposta pelo recorrido, id. 9881557, com registro de que o recorrido

encontra-se amparada por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id9881551), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo a recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9881550), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
ANTE TODO O EXPOSTO
, diante da realidade dos autos, acolho a prejudicial aventada e
pronuncio a prescrição
incidente sobre toda a pretensão autoral, ao tempo em que
julgo improcedente o pedido e extinto o feito
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”

Trata-se de ação de progressão de tempo de serviço, em que o autor alega, em síntese, ser
servidor efetivo do Estado do Espírito Santo, lotado na SEJUS, no cargo público de Inspetor Penitenciário, ingressando via Concurso Público em 04.08.2008, e adquirindo estabilidade em 14.11.2011. Sustenta que

a Lei Complementar n.º 363/2006, que organiza o quadro de pessoal do Sistema Penitenciário Estadual e estabelece o Plano de Cargos e Vencimentos do Agente Penitenciário, dispõe sobre o direito à progressão e que deixou de progredir no período de 27.03.2011 a 26.03.2013, tendo apresentado pedido de revisão em 16.11.2020. Aduz que

em resposta, a Secretaria de Estado de Gestão de Recursos Humanos – SEGES sinalizou “
que o indeferimento da progressão do período de 27.03.2011 a 26.03.2013, se deu em razão de uso de abonos no período de 15.05.2011, 28.09.2011, 29.12.2011 e 17.05.2012, totalizando 4 (quatro) abonos
”. Alega que a LCE n.º 363/2006 afronta a LCE n.º 046/94, que institui o Regime Jurídico Único para os servidores públicos civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações do Estado do Espírito Santo, que assegura ao servidor público até seis faltas em cada ano civil. Sustenta que a LC n.º 743, de 23.12.2013, que reorganiza o Plano de Cargos e Carreiras dos Agentes Penitenciários e dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, pertencentes ao quadro de carreira de pessoal do sistema penitenciário, deixou de interromper a progressão em razão de falta justificada, conclusão também elencada na LCE n.º 455/2008. Postula pelo
reconhecimento da progressão do período de 27.03.2011 a 26.03.2013, na forma do art. 6, da LC Nº 363 de 30 de março de 2006 e art. 32 da Lei Complementar Nº 46/94, com consequente pagamento das verbas retroativas.

O Recorrente em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença , alegando não haver prescrição de fundo de direito pois inexiste negativa da administração e que após a edição da Nota Técnica 01/2019, tomou conhecimento do seu direito e solicitou a

revisão em 16/11/2020, que prevê não haver mais a previsão de progressão funcional pelo gozo superior a três abonos. Sustenta ainda que o direito a progressão possui natureza de trato sucessivo e não houve negativa da administração.

Pois bem, analisando as provas dos autos, entendo

acertada a r. sentença ao dispor:

“Na hipótese dos autos, observo que a parte requerente pretende o “
reconhecimento da progressão do período de 27.03.2011 a 26.03.2013, na forma do art. 6, da LC Nº 363 de 30 de março de 2006 e art. 32 da Lei Complementar Nº 46/94, com consequente pagamento das verbas retroativas
”.

Ocorre, neste contexto, que observo questão que impõe a improcedência do(s) pedido(s), com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015 (Lei Nacional n.º 13.105/2015), a saber, a incidência da prescrição quinquenal,
prevista no art. 1º, do Decreto n.º 20.910/1932, com o seguinte teor:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Isto, porque, inaplicável, na espécie, o disposto na Súmula n.º 085, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (tal como almeja a parte requerente), eis que a prescrição de fundo de direito,
in casu
, se configura em caso de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato.

Conforme exposto em linhas pretéritas, o ato administrativo questionado não se trata de parcela de trato de sucessivo, mas de ato específico de efeito concreto, o que afasta a incidência da Súmula 85 do STJ à hipótese.

Sobre a temática, merece destaque a redação prevista nos arts. 6º e 8º, LCE n.º 363/2006, questionada pela parte autora em sua peça de ingresso, e que serviram de fundamento para a não concessão da progressão, na forma em que almejado:

Art. 6º

A progressão é a passagem de um nível de vencimento para outro imediatamente superior, dentro do mesmo cargo, e dar-se-á no interstício de 2

(dois) anos.

Art. 8º Será interrompida a contagem do interstício previsto no artigo 6º desta Lei Complementar, em virtude de:

III -

faltas ou ausências justificadas ou abonadas, superiores a 3

(três), ininterruptas ou não, no período de avaliação;

(...)

§ 1º A interrupção da contagem do interstício determinará o seu reinício.
(...)

O direito à progressão, destarte, foi extinto a partir daquele momento, desnaturando-se a relação omissiva de trato sucessivo e passando a existir, em decorrência do novo ato normativo de efeitos concretos, a contagem da prescrição do próprio fundo de direito.

Assim, considerando que a parte autora pleiteia a concessão de progressão(ões) com base na Lei Complementar n.º 363/2006, 455/2008, 637/2012 e 743/2013, é a partir daquela(s) data(s) que deveria ter manejado a ação competente, restando configurada a prescrição quinquenal, nos moldes do Decreto n.º 20.910/1932.”

Assim, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença lastreou sua conclusão, de forma escorreita, na jurisprudência, opera-se prescrição de fundo de direito, que como no caso se consubstancia ato único, de efeito concreto.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Estado de Alagoas, objetivando provimento jurisdicional no sentido de se reconhecer tanto o seu
direito
à promoção à graduação de Segundo-Sargento PMAL, a contar de 3/2/2014, como o de ser promovido a Primeiro-Sargento, a partir de 3/2/2017.2. De modo a subsidiar seu pedido de promoção, o autor, ora agravante, ampara-se na premissa segundo a qual sua promoção à graduação de Cabo fora concedida com atraso pela Administração, causando, em verdadeiro efeito cascata, atraso indevido na concessão das promoções subsequentes.3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do
direito
à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles" ( AgInt no REsp n. 1.930.871/TO , relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/9/2021). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.882.350/AM , relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020; REsp n. 1.758.206/MA , relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018.4. Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 14/11/2017 , quando já ultrapassados mais de cinco anos da promoção do autor à graduação de Cabo (ocorrida em 3/2/2010), resta evidenciada a
prescrição do próprio fundo de direito
.5. Agravo interno desprovido. ( STJ Agint no AResp 2240253. Data publicação: 16/08/2023).

No caso, sequer entendo que houve omissão administrativa, pois, foi clara em negar o pedido. Segue:

“C
onsiderando requerimento, temos a informar que o servidor ingressou no cargo de AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIARIA (hoje extinto) na data de 04/08/2008, se tornando estável em 14/11/2011. Deixou de progredir após estabilidade, tendo em vista que no período de 19/10/2010 a 27/03/2011, o servidor ficou afastado em licença médica para o tratamento da própria saúde, assim o seu período de análise para a primeira progressão passou para o período de 27/03/2011 a 26/03/2013, porém no período de análise o servidor faça uso de abonos nos dias: 15/05/2011, 28/09/2011, 29/12/2011 e 17/05/2012, novamente seu período de avaliação passou para 17/05/2012 a 16/05/2014, considerando que o servidor não obteve nenhum afastamento ou frequência negativa no período de avaliação, assim lhe foi concedida a primeira progressão na vigência de 01/06/2014. Estamos à disposição para maiores esclarecimentos caso seja necessário.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)